Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NO SERASA – ERRO DA PRESTADORA DE SERVIÇO – RECLAMAÇÕES REITERADAS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais em que a autora narra que é a proprietária de um imóvel nesta capital desde fevereiro de 2022, cujas faturas para pagamento do serviço de energia elétrica referentes aos meses de março a julho de 2022 foram emitidas em valores superiores aos devidos, considerando se tratar de terreno onde se situa uma casa pequena e desabitada. Apenas a fatura com vencimento em abril teve seu valor retificado pela ré, de R$ 556,06 para R$ 318,52, a pedido da consumidora.
2. Ainda inconformada com tal quantia, efetuou outras 4 reclamações1 entre março/2022 e junho/2022, onde aponta: o excesso daquele valor, bem como das faturas com vencimento em maio (R$ 599,42) e junho (R$ 524,33), além da inexatidão quanto ao número do aparelho medidor constante das faturas, já que o do seu imóvel é o de no 4211755622 e o número que consta nas faturas é outro, qual seja, 0001699750.
3. Em resposta às reclamações, a ré informou em maio/2022 que tanto os valores cobrados, quanto o número do aparelho medidor constante das faturas estavam corretos (ID Num. 42238823 - Pág. 1), tendo sido orientada a procurar a ANEEL, caso persistisse o inconformismo.
4. Narra também a autora que, mesmo discordando dos valores cobrados, efetuou o pagamento de todas as faturas referidas (R$ 1.442,27) em 28/06/2022 (ID Num. 42238814 - Pág. 1 e ID Num. 42238815 - Pág. 1), bem como daquela vencida em julho/2022 (R$ 551,09, paga em 02/07/2022 – ID Num. 42238816 - Pág. 1 e ID Num. 42238817 - Pág. 1) quando seu nome já estava inscrito no SERASA pela ré.
5. Desta feita, ajuizou esta ação em que pede: declaração de inexistência de débito; emissão de novas faturas com valores adequados à realidade do consumo; a retirada da negativação; restituição em dobro do valor total pago (R$ 3.986,72, já com a dobra) e reparação por danos morais.
6. A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à emissão de novas faturas e parcialmente procedente para, reconhecendo a inexigibilidade da dívida vinculadas ao medidor 00001699750, condenar a ré à obrigação de restituir à autora o valor de R$1.993,36 (forma simples, portanto).
7. Em sua defesa (ID Num. 42238843 - Pág. 2) a própria requerida confessa que em junho/2022 reviu as faturas e as cancelou, bem como levantou a negativação em nome da autora.
8. É certo que “a negativação por dívida, registrando valor a maior do que o efetivamente devido, assegura sua correção, mas não enseja suficiente fundamento à reparação por danos não patrimoniais. Nesse sentido, os seguintes precedentes do e. TJDFT: (Acórdão n. 914289, 20140310297564APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL); (Acórdão n.1049732, 20160110785458APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL); Acórdão n.1074098, 20110110070756APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL).
9. Entretanto, no caso em tela, restou demonstrado o erro da requerida quanto ao valor cobrado nas faturas, revelado na contestação. Cumpre destacar, contudo, que tal reconhecimento se deu 3 meses após a primeira reclamação formulada pela consumidora, que data de 30/03/2022 (ID Num. 42238822 - Pág. 1), à qual se seguiram outras 4, conforme os números de protocolos anteriormente referidos.
10. Não bastasse a recalcitrância da empresa em atender às queixas do consumidor e reanalisar suas cobranças, merece relevo, ainda, a total discrepância entre os valores cobrados (R$ 318,52, R$ 599,42, R$ 524,33 e R$ 551,09) e os efetivamente devidos pela consumidora (R$ 29,20, R$ 29,27, R$ 38,96 e R$ 36,25), proporcionalmente muito inferiores.
11. É de se ressaltar a conduta desidiosa da requerida que, mesmo avisada reiteradas vezes pela autora sobre o desacerto das cobranças, continuou emitindo faturas em valor exponencialmente maior do que o justo. Por conseguinte, não se há de falar em engano justificável da parte da Neoenergia Distribuição Brasília S/A, o que assegura o direito da consumidora de reaver o que pagou indevidamente, mas na forma dobrada.
12. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente demonstrou outros desdobramentos, quais sejam, a sua inscrição no SERASA (ID Num. 42237503 - Pág. 1).
13. Ademais, a atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira “via crucis” para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
14. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
15. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
16. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
17. Na hipótese dos autos, a má prestação do serviço gerou dano moral ao consumidor e exige sua reparação. Assim, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 3.000,00.
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença para majorar o valor da restituição para R$ 3.986,72, assim como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
19. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
20. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.